Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-43.2019.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-43.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (EMBARGANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (EMBARGANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ARACI CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 106.977.721-87 (EMBARGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APÔLONIO BOURET DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APÔLONIO BOURET DE MELLO (EMBARGANTE), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (EMBARGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ARACI CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 106.977.721-87 (EMBARGANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APÔLONIO BOURET DE MELLO (EMBARGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ESPÓLIO DE APOLÔNIO BOURET DE MELLO; CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO E FILINTO MULLER, E, NA PARTE CONHECIDA, OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRÊS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
DOIS EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS. UM
RECURSO DE
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO INTEGRALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Três
Embargos de Declaração opostos
pelos
demandados em Ação Anulatória de Cancelamento de Averbação de Compromisso de Compra e Venda
em virtude de Acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade da notificação por edital, do cancelamento da averbação de compromisso de compra e venda e dos registros imobiliários subsequentes, restabelecendo a averbação em favor da compromissária compradora originária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as teses de boa-fé do terceiro adquirente, fé pública registral, teoria da aparência,
supressio
, evicção e decadência; (
ii
) saber se parte dos fundamentos deduzidos nos
E
mbargos configura inovação recursal; e (
iii
) saber se há necessidade de esclarecimentos para fins de prequestionamento dos artigos invocados pelos
E
mbargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à ampliação do objeto recursal
, tampouco
à introdução de fundamentos jurídicos novos com pretensão modificativa, restringindo-se às hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

4.
Nos primeiros Embargos
, configuram inovação recursal a
s
tese
s
fundada
s: a)
no artigo 20 da LINDB sob perspectiva consequencialista
; b)
a substituição da anulação por perdas e danos
;
e
c)
a alegação autônoma de enriquecimento ilícito decorrente das benfeitorias realizadas
. Por essa
razão
,
tais fundamentos não são conhecidos.

5. As demais alegações
da primeira Embargante
, relativas à boa-fé da adquirente subsequente, fé pública registral, teoria da aparência, pagamento de tributos, posse, benfeitorias, suposta falha estatal e precedente invocado, foram suficientemente enfrentadas, pois o Acórdão assentou que a nulidade absoluta do cancelamento registral, fundada na
inexistência
de notificação válida da titular do direito, impede a convalidação da cadeia dominial subsequente.

6. O precedente indicado
pela primeira Embargante
não impõe solução idêntica, por apresentar distinção fática e jurídica relevante, uma vez que ali se discutia, em especial, a repercussão patrimonial em relação a terceira adquirente de boa-fé, e não a preservação de cadeia dominial derivada de cancelamento registral absolutamente nulo.

7. No
segundo Recurso Integrativo
, constitu
em
inovação recursal os pedidos de reconhecimento imediato de evicção, de declaração de direito regressivo e de fixação de indenização nos próprios autos
,

pois,
além de não terem sido deduzidos na Apelação,
extrapolam os limites objetivos da demanda originária.

8
. Não há omissão quanto ao artigo 54 da Lei n
.
º 13.097/2015
e quanto
aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança, da segurança jurídica, da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
, porque o Acórdão reconheceu a nulidade absoluta do cancelamento registral e assentou que a proteção ao terceiro de boa-fé não alcança hipótese em que o direito da
A
utora constava da matrícula e foi suprimido por ato administrativo nulo.

9
.
No que tange ao
s
terceiro
s
Embargos Declaratórios
, não há omissão ou contradição na análise da decadência, pois
o Colegiado
esclareceu que a controvérsia não versa sobre anulabilidade de negócio jurídico entre particulares, mas sobre nulidade absoluta de procedimento administrativo registral que suprimiu direito real sem observância do contraditório e da ampla defesa, incidindo, assim, o artigo 169 do Código Civil, e não o artigo 178.

1
0
. A identificação do núcleo do vício, do regime jurídico aplicável e da razão do afastamento da decadência consta expressamente do julgado embargado, sendo incabível, em
E
mbargos, a mera rediscussão da qualificação jurídica adotada pelo Colegiado.

1
1
. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes
, muito menos
a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu.

1
2.
Os esclarecimentos prestados nos embargos do Espólio atendem ao pedido de prequestionamento dos artigos 169 e 178 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Dois
Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
Um
Recurso Integrativo
conhecido e rejeitado
integralmente
.

Tese de julgamento
:
“1.
Configura inovação recursal, em Embargos de Declaração, a introdução de fundamentos jurídicos autônomos e consequências jurídicas não deduzidos no
R
ecurso anterior, notadamente quando voltados à substituição do provimento jurisdicional ou à formulação de pretensões indenizatórias inéditas.
2.
Não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o Acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais da controvérsia, ainda que rejeite os fundamentos da parte e não examine individualmente todos os dispositivos por ela invocados.
”

_______

Dispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 1.022, 489, 1.023 e 1.025; Código Civil,
arts
. 113, 169, 178, 187, 422, 447 e 450; Lei nº 13.097/2015, art. 54; LINDB, art. 20; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.821.627/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 30/10/2025
;
REsp n. 1.939.595/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 11/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1001146-43.2019.8.11.0024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São três Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente
,
por
Natasha de Oliveira Mendes
Coutinho
,
Filinto Muller
e
Espólio de
Apôlonio

Bouret
de Mello
,
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação
interpostos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Araci Conceição dos Santos
.

A primeira Embargante, Natasha de Oliveira Mendes
Coutinho
, alega que o Acórdão é omisso
e contraditório.

Sustenta que a Câmara não enfrentou o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, ao manter a anulação da Escritura Pública sob fundamento de vício na notificação editalícia ocorrida em 2014, adotou formalismo abstrato sem considerar as consequências práticas da decisão judicial.

Alega que o Colegiado não ponderou os efeitos concretos da medida anulatória, especialmente o desalojamento de moradores e a supressão do direito de propriedade da adquirente que, segundo afirma, edificou no imóvel após aquisição de boa-fé amparada na fé pública registral.

Verbera que o parágrafo único do artigo 20 da LINDB exige motivação analítica sobre a adequação da medida e sobre eventuais alternativas menos gravosas, a exemplo da conversão da pretensão em perdas e danos em favor da Embargada contra o Espólio de
Ap
ô
l
o
nio
, preservando-se a higidez do registro e as edificações realizadas.

Aduz que o Colegiado também não apreciou
a tese de
supressio
. Reitera a tese de que a
Embargada
Araci Conceição dos Santos
adquiriu compromisso de compra e venda em 14/07/1977 e permaneceu inerte por aproximadamente 42
(quarenta e dois
anos
)
, permitindo
, assim
, que o tempo corroesse sua pretensão.

A
ssevera
que essa inércia prolongada, à luz da boa-fé objetiva prevista no art
igo
422 do Código Civil,
gerou
perda da faculdade jurídica de exercício tardio da pretensão anulatória, sobretudo porque a Embargante consultou a matrícula nº 18.406 e encontrou o ônus anterior cancelado por ato público.

Afirma
que não suprimiu direito alheio, mas apenas preencheu o espaço deixado por décadas de abandono, e requer manifestação expressa sobre a licitude de tutela judicial de pretensão anulatória após mais de quatro décadas de desídia, em detrimento de quem conferiu função social ao imóvel.

Alega, ainda,
contradição e omissão quanto à fé pública registral e à teoria da aparência.

Afiança que o Colegiado
reconheceu que
ela (Embargante)
pagou IPTU por anos
, entretanto, desconsiderou

que
também realizou pagamentos
tributários, inclusive mediante termos de confissão de dívida tributária, exercendo posse de fato e de direito que a parte adversa jamais exerceu plenamente.

Relembra
que adquiriu o imóvel confiando na higidez da averbação AV-03, realizada por autoridade cartorária e confirmada por decisão judicial em suscitação de dúvida, processo nº 76/97, razão pela qual eventual erro estatal na notificação de 2014 não pode ser oposto à terceira adquirente de boa-fé.

Na visão da Embargante
,
ao manter a sentença que anulou
a
Escritura
,
o Órgão julgador transferiu
à cidadã diligente o ônus da falha estatal, resultando em enriquecimento ilícito da Embargada, que recebe
rá
imóvel valorizado por benfeitorias e edificações.

Também alega
omissão quanto à existência de precedente análogo e à necessidade de observância da isonomia judicial.

Afirma
que, nas razões do Apelo, arguiu
a existência de caso rigorosamente idêntico envolvendo imóvel vizinho contíguo, Lote 09, Quadra 72, denominado caso Adail Madalena dos Santos, nos autos n
.
º 1011314-19.2020.8.11.0041, em que
foi
preservado o direito dos adquirentes diante da inércia do mesmo Espólio de
Ap
ô
l
o
nio
.

Para a Embargante,
o silêncio
do Colegiado
sobre esse precedente afronta o art
igo
926 do Código de Processo Civil, que impõe aos
T
ribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente, não sendo admissível, segundo sustenta, a adoção de soluções distintas para lotes vizinhos submetidos ao mesmo edital de 2014.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso para suprir as omissões e eliminar as contradições apontadas, especialmente com enfrentamento do artigo 20 da LINDB e da tese da
supressio
, atribuindo-se efeitos infringentes para
reformar o Acórdão e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória.

Subsidiariamente,
requer o prequestionamento explícito, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, dos art
igos
20, 21 e 22 da LINDB, relativos ao dever de motivação consequencialista e pragmática; dos art
igos
421 e 422 do Código Civil, atinentes à função social da propriedade e do contrato e à boa-fé objetiva, especialmente quanto à
supressio
; do art
igo
1.246 do Código Civil, sobre eficácia dos registros públicos; do art
igo
1.227 do Código Civil, acerca da aquisição do direito real mediante registro cartorário; do art
igo
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, relativo à proteção ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica; e do art
igo
6º da Constituição Federal, referente ao direito social à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Filinto Muller, de igual modo, alega que o Ac
ó
rdão é omisso e contraditório.

Argumenta que, embora o Colegiado tenha reconhecido expressamente sua boa-fé e a higidez da matrícula no momento da aquisição, deixou de aplicar os efeitos jurídicos protetivos decorrentes dessa condição, privilegiando a nulidade absoluta do cancelamento da averbação decorrente de vício na notificação administrativa originária.

Afirma que há omissão quanto à eficácia material do registro imobiliário e à incidência do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, que consagra o Princípio da Concentração dos Atos na Matrícula.

Sustenta que a Câmara analisou apenas a invalidade do ato administrativo originário, porém deixou de enfrentar as consequências jurídicas desse vício à luz da proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

Insiste que, ao tempo da aquisição, a matrícula encontrava-se livre e desembaraçada, inexistindo averbação de litígio, Ação Reipersecutória ou
qualquer ônus que pudesse macular a fé pública registral, razão pela qual situações jurídicas
extrarregistrais
não podem ser opostas ao adquirente.

Verbera que, ao ignorar a incidência da norma federal, o Colegiado sacrificou a segurança jurídica e a confiança legítima depositada no registro imobiliário.

Requer pronunciamento expresso sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal e sobre a possibilidade de afastamento da proteção legal ao terceiro de boa-fé diante de vício administrativo anterior não inscrito na matrícula.

Aduz que o julgado é omisso e contraditório no que tange à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, especialmente sob a ótica dos institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
.

Segundo o Embargante, o Colegiado reconheceu a inércia qualificada da Embargada por mais de quarenta anos, período em que não buscou a Escritura, não exerceu posse, tampouco efetuou pagamento de tributos, mas deixou de extrair as consequências jurídicas desse comportamento, pois limitou-se a aplicar o entendimento de que a nulidade absoluta não convalesce.

Argumenta que a inação prolongada gerou legítima expectativa de abandono do direito e que configura abuso de direito e comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil.

Consoante alegado, a súbita reivindicação do imóvel décadas depois, em prejuízo de terceiro adquirente de boa-fé, viola a segurança jurídica e a lealdade objetiva nas relações jurídicas.

Requer, nesse ponto, pronunciamento expresso acerca da ponderação entre o dogma da nulidade absoluta e os princípios da boa-fé objetiva,
da confiança e da segurança jurídica, especialmente quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da nulidade em relação ao terceiro adquirente que pautou sua conduta na aparência de regularidade decorrente do registro público e do abandono do imóvel pela titular originária.

Sustenta, também, omissão quanto aos efeitos da evicção decorrente da anulação da Escritura Pública de Compra e Venda a ele (Embargante) outorgada.

Argumenta que, ao reconhecer a nulidade do título e a perda da propriedade, a Câmara deixou de se manifestar sobre as consequências jurídicas imediatas dessa perda para o adquirente de boa-fé, especialmente quanto ao direito à restituição integral do preço e à indenização pelos prejuízos suportados, nos termos dos artigos 447 e 450 do Código Civil.

Assevera que o silêncio do Acórdão impõe ao evicto a propositura de nova Ação para buscar ressarcimento, em afronta aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

Requer, portanto, o reconhecimento expresso da ocorrência de evicção, a aplicação dos dispositivos legais pertinentes e a declaração do direito de regresso contra o Espólio alienante, com possibilidade de apuração do
quantum
indenizatório em liquidação de sentença nos próprios autos.

Também aduz que a Câmara deixou de enfrentar diretamente normas federais essenciais à proteção do terceiro de boa-fé, à eficácia do registro imobiliário e aos efeitos patrimoniais da evicção, razão pela qual requer pronunciamento específico para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de Recursos às instâncias superiores.

Para tanto, pugna pela manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais: artigo 54, § 1º, da Lei n.º 13.097/2015; artigo
s
113, 187 e 422 do Código Civil, relativos à boa-fé objetiva, abuso de direito e
supressio
; e art
igos

447 e 450 do Código Civil, concernentes à evicção e ao direito de indenização do evicto.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento explícito de normas constitucionais e processuais, especialmente o art
igo
5º,
caput
e incisos I, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos art
igos
371, 373, II, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional caso não haja enfrentamento das matérias suscitadas.

Ao final,
pugna pelo acolhimento do Integrativo,
com
a
atribuição de efeitos infringentes para reformar o
A
córdão e assegurar a manutenção da propriedade do Embargante ou, subsidiariamente, reconhecer desde logo o seu direito de regresso em razão da evicção.

O terceiro Embargante, Espólio de
Apôlonio

Bouret
de Mello, aponta
omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico da pretensão deduzida na Ação, especialmente no tocante à distinção entre nulidade absoluta e anulabilidade do ato impugnado.

Argumenta que, embora o Colegiado tenha afastado a prejudicial de decadência sob o fundamento de se tratar de nulidade absoluta regida pelo artigo 169 do Código Civil, segundo o qual a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo, deixou de esclarecer, de forma suficiente, por quais razões a pretensão da Embargada não se submete ao regime da anulabilidade, sujeito ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil.

Sustenta que, na prática, a demanda visa desconstituir atos jurídicos concretos e seus efeitos patrimoniais, notadamente o cancelamento registral realizado em 03/11/2014 e os registros subsequentes na cadeia dominial, circunstância que, segundo afirma, caracteriza hipótese típica de anulabilidade e não de nulidade absoluta.

Aduz que a Câmara também não enfrentou adequadamente questões essenciais para a correta subsunção jurídica da controvérsia, especialmente qual ato jurídico específico foi considerado núcleo do vício, se a notificação editalícia, o requerimento administrativo ou o próprio cancelamento registral; por qual motivo os pedidos foram enquadrados no regime da nulidade absoluta; e por que não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Também alega contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que a pretensão da Embargada envolve a desconstituição de atos posteriores com relevantes repercussões patrimoniais e registrais, adota como premissa a nulidade absoluta de ato administrativo registral para afastar integralmente a decadência, sem esclarecer a compatibilidade entre a amplitude dos efeitos pretendidos e o regime jurídico aplicado.

Segundo o Embargante, quanto maior o alcance patrimonial da decisão, maior a necessidade de definição precisa do regime jurídico e do prazo aplicável, sob pena de insegurança jurídica.

Requer, portanto, a integração do Acórdão para que sejam explicitados: o regime jurídico adotado na análise da prejudicial de decadência, o ato considerado viciado, o marco temporal relevante e as razões concretas para afastamento da incidência do artigo 178 do Código Civil e aplicação do artigo 169 do mesmo diploma legal.

Pugna, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, sob a tese de que o reconhecimento da natureza anulatória da pretensão implica necessariamente a incidência da decadência, uma vez que entre o cancelamento registral (03/11/2014) e o ajuizamento da Ação (12/08/2019) transcorreu lapso superior a quatro anos, o que impõe a extinção do processo.

Ao final, requer o prequestionamento expresso dos artigos 169 e 178 do Código Civil, para fins de eventual interposição de Recursos às instâncias superiores, além do acolhimento do Integrativo para suprir as omissões e eliminar as contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado.

Embora intimada, a Embargada não se manifestou quanto aos Recursos (Id. 349269876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026